Tribunal: TJDFT
Processo: 0722060-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0722060-51.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: AGRO PAGAMENTOS S/A AGRAVADO: GUSTAVO RAMIRO SILVA SOUZA DESPACHO Diante da petição de acordo apresentada entre as partes no processo originário, com pedido de suspensão por três meses, foi determinado também por esta Relatoria o sobrestamento do presente recurso até 27/10/2023. Decorrido o prazo, em consulta ao processo originário, vê-se que não há notícia se o acordo foi cumprido ou não. Assim, à agravante para dizer, em 5 dias, se o acordo foi concretizado ou não e se persiste o interesse recursal na espécie. Brasília - DF, 19 de novembro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora